Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704581-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMPAMAISPRESTADORA DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LOPES, MARTHA VELLINHO MUNIZ TAVARES LOPES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro – Arresto Cautelar – Indícios de Fraude – Esgotamento do Objeto - Juízo Final do Agravo de Instrumento - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação de dois veículos arrestados, com a inclusão de registro de penhora e circulação pelo sistema RENAJUD. Segundo o agravante, não existe qualquer indício de ligação entre o comprador de boa fé dos veículos e a empresa vendedora, acusada de envolvimento com atividades de pirâmide financeira. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Com efeito, a boa-fé, enquanto vetor regente das relações jurídicas, deve ser sempre presumida. No caso dos autos, no entanto, não se pode olvidar a anotação de gravame sobre os veículos em razão de suspeita de ocultação de patrimônio, após condenação da empresa vendedora por danos decorrentes da prática de pirâmide financeira. Aduz o recorrente a necessidade de liberação dos gravames, porquanto a compra dos veículos foi feita de boa-fé, sem qualquer envolvimento com a empresa acusada de fraude. Entretanto, no momento da compra, o veículo foi registrado em nome de H Q CAPITAL TRADING ASSESSORIA E GESTÃO EIRELI, nome da agravante no momento da transação. Demais, como bem anotado na Decisão recorrida, o Sr. Antonio Francisco Gomes Barros, que foi atingido com o arresto dos dois veículos objeto do recurso, figurou como sócio administrador da empresa ARENA FOMENTO MERCANTIL LTDA, uma das empresas para as quais os investidores lesados teriam realizado transferências bancárias. Demais, eventual concessão do efeito suspensivo reclamado esgotaria todo o objeto do Agravo de Instrumento, pois tornaria o imóvel livre e desembaraçado, podendo, no futuro, esvaziar o Poder Geral de Cautela executado pelo Juízo de Origem. Insta notar que, a despeito da dívida dos agravados ser muito inferior ao valor cautelarmente arrestado, o esquema de pirâmide causou prejuízo a um grande número de pessoas. Dessa maneira, o valor total das dívidas a serem garantidas justifica a manutenção das restrições. Portanto, mostra-se mais seguro saber se o Juízo atuou com acerto no exercício de tal Poder Geral de Cautela no momento do julgamento final do Agravo de Instrumento, com o devido exercício do Contraditório, ainda mais quando se considera os indícios de ocultação de patrimônio da empresa Arena Fomento Mercantil LTDA. Por fim, os Agravos de Instrumento são julgados com bastante rapidez por esta Turma, de modo que a questão pode aguardar a manifestação da contraparte. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se o Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, voltem conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator